Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO. TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. DISCUSSÃO. AUSÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Por esse motivo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Verificado que o acórdão embargado deixou de apreciar a tese de que os emolumentos e taxas cartorários seriam abrangidos pela concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 1o, IX do CPC, faz-se necessária a correção do julgado, sem, contudo, atribuição de efeito modificativo.
3. As ressalvas contidas no CPC e reproduzidas no art. 16 do Provimento da Corregedoria deste Tribunal são aplicáveis a situações específicas, que não se enquadram no caso em análise. As consequências inerentes à fase pós fase judicial, de natureza administrativa, já não são abrangidas pelo benefício, sob pena, inclusive, de afronta ao art. 236 da Constituição.
4. Recurso conhecido e não provido.